Tribunal: TJMT
Processo: 0003408-46.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Vistos etc.,
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3aVara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos à Execução no 0003408-46.2016.8.11.0037, ajuizada pelo DJALMA VIEIRA E OUTROS, nos termos do art. 918, I, do Código de Processo Civil, rejeitou liminarmente os embargos à execução e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do mesmo códex. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo Estatuto Processual (ID 87069968 - Pág. 1/3 - fls. 463/465).
Irresignada, a Apelante aduz que o início do prazo para apresentação dos embargos à execução dá-se com a juntada do mandado de citação aos autos, de modo que é estes embargos tempestivos.
Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de declarar a tempestividade dos embargos à execução e, assim, anular a sentença, com a devolução dos autos à origem para normal prosseguimento. Alternativamente, pugna pela redução da verba honorária (ID 87069985 - Pág. 1/20 - fls. 503/522).
O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 87069990 - Pág. 1/12 - fls. 527/538).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
Sem delongas, entendo que a irresignação merece prosperar.
É que, consoante se extrai dos autos da ação de execução no. 0007237-06.2014.8.11.0037 (consulta via PJe) os executados, ora embagados/apelados, foram devidamente citados, conforme certidão lavrada em 01/11/2014 (ID 36251501 - Pág. 96 – fls. 102 – do referido processo).
Todavia, embora referida certidão tenha sido colacionada ao caderno processual em 08/01/2015, tem-se que o respectivo mandado de citação apenas foi colacionado aos autos em 29/04/2016, conforme se infere da folha de “Juntada de Peças”, colacionada ao ID 36251501 - Pág. 4 - fls. 10, do referido feito executivo (consulta via PJe).
Logo, levando-se em consideração que no ano de 2016 já estava vigente o Código de Processo Civil de 2015, aplica-se tal diploma processual para a contagem dos prazos, mais precisamente o que dispõe o art. 231, verbis:
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:
I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;
II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;
A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 915 do CPC:
Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.
§ 1o Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último.
Nesse contexto, tendo em vista que o respectivo mandado de citação foi juntado aos autos em 29/04/2016 (sexta-feira), tem-se que o prazo passou a fluir em 02/05/2016, findando-se em 20/05/2016 (sexta-feira), tendo em vista que a contagem é feita em dias úteis, a teor do que prescreve o art. 219 do CPC/2015.
Assim, tendo em conta que esta demanda foi protocolada em 20/05/2016 (ID 87069499 - Pág. 1 – fls. 7), isto é, no último dia, de maneira que não prevalece a propalada intempestividade.
Apenas para registro, segue precedente:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE EM VIRTUDE DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO QUE NÃO CONFERE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PARA OPOR EMBARGOS A EXECUÇÃO – JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO – TEMPESTIVIDADE – DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]. O início do prazo para opor os embargos à execução dá se, em regra, da juntada do mandado de citação cumprido, com observância da contagem em dias úteis. (TJMT - N.U 1012663-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019)
Logo, não há que se falar em intempestividade dos embargos monitórios, com o que a cassação da sentença é medida que se impõe.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a tempestividade dos embargos à execução, e assim, anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para normal prosseguimento.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.